Tribunal: TJSP
Processo: 2081318-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – SÓCIO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária aos ora agravantes após oportunizar a comprovação de sua alegada hipossuficiência através da juntada de documentos – Observância do disposto no art. 99, §2o, do NCPC – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – SÓCIO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária aos ora agravantes após oportunizar a comprovação de sua alegada hipossuficiência através da juntada de documentos – Observância do disposto no art. 99, §2o, do NCPC – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC – III - Hipótese em que as duas pessoas jurídicas agravantes tem capitais sociais de R$650.000,00 e de R$95.400,00 – Documentos contábeis que revela um ativo de R$632.197.509,94 e um passivo bastante inferior, de R$539.410.179,23 – Relatório que atesta que no mês de setembro de 2024, a receita líquida foi superior à média anual e, ainda, que a empresa possui um capital de giro ou capital circulante líquido altamente negativo – Fato que, por si só, não é suficiente para comprovação da alegada hipossuficiência – Extratos bancários que indicam saldos em valores não vultosos – Sociedades agravantes que não cuidaram de juntar aos autos outros documentos relativos à sua situação econômica, capazes de comprovar suas alegações – O simples fato da empresa estar submetida à recuperação judicial não implica, automaticamente, na ausência de recursos ou de liquidez do sócio proprietário - Ausência de comprovação de comprometimento financeiro com despesas mensais ordinárias – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência judiciária – Benefício indeferido – IV – Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Hipótese em que o agravante pessoa física é sócio de uma das empresas recorrentes – Declaração de imposto de renda que indica renda mensal equivalente a 4,5 salários mínimos – Não apresentação de quaisquer documentos – Demais agravantes pessoas físicas que não trouxeram aos autos qualquer documento - Ausência de notícia de negativações ou protestos em seus nomes – Não demonstração do comprometimento da renda com despesas mensais ordinárias que possuem consigo ou com sua família – Inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade - Possibilidade da decisão ser revista acaso novos documentos sejam apresentados – Decisão mantida – Recurso improvido".

"PEDIDO SUBISIDIÁRIO – CUSTAS – DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM 1a INSTÂNCIA - Incabível a apreciação do pedido de diferimento do recolhimento das custas, formulado na inicial - Ausência de enfrentamento da matéria pela MM. Juíza "a quo" – Supressão de um grau de jurisdição que é vedado pelo ordenamento jurídico – Agravo não conhecido, neste aspecto".